Tribunal: TJES
Processo: 5019955-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019955-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: CRISTIAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: Serra - Comarca da Capital - 2ª Vara de família

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. DESEMPREGO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente em razão de débito alimentar referente aos meses de outubro e novembro de 2025. O impetrante alega impossibilidade financeira decorrente de desemprego desde abril de 2025 e doença de sua companheira, requerendo a expedição de salvo-conduto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o desemprego e a alegação de hipossuficiência financeira, pendente de dilação probatória, são suficientes para afastar a legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentar atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução versa sobre prestações alimentares atuais, autorizando a prisão civil nos termos da Súmula nº 309/STJ e do art. 528, § 7º, do CPC. Não há ilegalidade formal na cobrança pelo rito da prisão.

O desemprego, por si só, não constitui causa automática de exoneração da obrigação alimentar, tampouco impede a prisão civil. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise aprofundada da capacidade financeira do alimentante, matéria a ser debatida em ação revisional ou na justificativa da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O desemprego do alimentante não constitui motivo suficiente, por si só, para afastar a prisão civil por débito alimentar. 2. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aferir a real capacidade financeira do devedor".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, e 528, § 7º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA, que determinou a prisão civil do paciente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5043123-43.2025.8.08.0048.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente está na iminência de sofrer prisão civil em razão de débito alimentar no valor de R$ 3.697,85, referente aos meses de outubro e novembro de 2025, além de verbas rescisórias.

Alega que o paciente se encontra desempregado desde abril de 2025 e que sua atual capacidade financeira é nula, agravada pelo fato de sua companheira, Michelle Suelen da Silva, ter sido diagnosticada com problemas de saúde (trombose/vasculite), o que cessou o auxílio financeiro que ela prestava.

Sustenta a ilegalidade da prisão diante da impossibilidade absoluta de pagamento e informa a tramitação de Ação Revisional de Alimentos (nº 5012635-08.2025.8.08.0048) ainda pendente de julgamento definitivo. Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida, consoante decisão no id. 17143276.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17334033.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id. 17369584 pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL Nº 5019955-59.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOAÃO LOURENÇO DE MIRANDA NETO

PACIENTE: CRISTIAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTIAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA

contra a decisão proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA DE FAMÍLIA DE
SERRA
, que determinou a prisão civil do paciente nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 5043123-43.2025.8.08.0048.

Narra o impetrante, em síntese, que o
p
aciente está na iminência de sofrer prisão civil em razão de débito alimentar no valor de
R
$ 3.697,85, referente aos meses de outubro e novembro de 2025, além de verbas rescisórias.

Alega que o
p
aciente se encontra desempregado desde abril de 2025 e que sua atual capacidade financeira é nula, agravada pelo fato de sua companheira, Michelle Suelen da Silva, ter sido diagnosticada com problemas de saúde (trombose/vasculite), o que cessou o auxílio financeiro que ela prestava.

Sustenta a ilegalidade da prisão diante da impossibilidade absoluta de pagamento e informa a tramitação de Ação Revisional de Alimentos (nº 5012635-08.2025.8.08.0048) ainda pendente de julgamento definitivo. Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto.

Liminar indeferida, consoante decisão no id. 17143276.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17334033.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id. 17369584 pela denegação da ordem.

Como cediço, a
concessão da ordem de Habeas Corpus exige a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção do paciente. Analisando detidamente os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da segurança pleiteada.

O decreto prisional ou a ameaça de sua decretação, no caso em tela, fundamenta-se no inadimplemento de obrigação alimentar atual. Conforme se extrai da inicial e dos documentos anexos, a execução versa sobre as parcelas vencidas em
outubro e novembro de 2025
, enquadrando-se perfeitamente no disposto na Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil. Portanto, não há ilegalidade formal na cobrança pelo rito da prisão.

Quanto à alegação de incapacidade financeira, é cediço que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória aprofundada. O argumento de desemprego, por si só, não é causa automática de exoneração da obrigação alimentar, tampouco impede a decretação da prisão civil.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o desemprego não justifica o inadimplemento total, devendo o alimentante buscar meios alternativos para prover o sustento de sua prole, cujas necessidades são presumidas e urgentes.

Veja-se:

(...) 3.
É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de alimentar perante seus filhos. 4 . O Habeas Corpus não se presta a análise de questões que demandam aprofundamento dos elementos fáticos e probatórios que circundam a execução de alimentos, de modo que o seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão.
6. A escolha do rito procedimental da ação de execução de alimentos e a sua conversão no decorrer da execução é uma faculdade concedida a parte exequente. (TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 35280314520248130000, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 06/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 11/09/2024)

Ademais, a alegação de que o paciente dependia financeiramente da companheira, que ora se encontra enferma, bem como a juntada de extratos bancários zerados e anúncios de venda de bens pessoais, embora indiquem dificuldade, são matérias de defesa que demandam contraditório e devem ser melhor analisadas nos autos da Ação Revisional ou na Justificativa da Execução. A via estreita do
writ
não permite aferir, com a certeza necessária neste momento processual, a
miserabilidade absoluta
e involuntária capaz de afastar a medida coercitiva.

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM PLEITEADA
, julgando extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)